Tribunal: TJSP
Processo: 0012961-37.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307464
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0012961-37.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
JONATHAN DEMETRIO MENDES DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012961-37.2017.8.26.0564 -Voto no
2
voto número 46.736
Apelação no 0012961-37.2017.8.26.0564
(Proc. no 1112/2017 - 1a Vara Criminal São Bernardo do Campo)
Apelante: JONATHAN DEMETRIO MENDES DE SOUZA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 255/266), acrescenta-
se que foi julgada parcialmente procedente a ação penal e condenado
Jonathan Demetrio Mendes de Souza a cumprir as penas de doze (12)
anos, dois (02) meses e vinte (20) dias de reclusão e pagamento de vinte
e seis (26) dias-multa, no valor mínimo legal, fixado o regime inicial
fechado, por ter infringido o artigo 157, § 2°, inciso V, na forma do artigo
71, ambos do Código Penal. Condenado, ainda, ao pagamento das
custas processuais, nos termos da Lei.
Jonathan Demetrio Mendes de Souza apelou, por
intermédio da Defensoria Pública, à fl. 291, e apresentou as razões do
inconformismo, às fls. 292/297, buscando a absolvição, por insuficiência
probatória; subsidiariamente, pleiteou o afastamento da majorante de
restrição da liberdade das vítimas, a aplicação da pena-base no mínimo
legal, o reconhecimento de concurso formal e a fixação de regime
prisional menos gravoso, observando-se a detração penal.
O recurso fora contrariado, às fls. 300/304; e a Procuradoria
de Justiça, às fls. 315/320, opinou por seu improvimento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012961-37.2017.8.26.0564 -Voto no
3
2- A apelação deve ser parcialmente provida, para
mitigar as reprimendas impostas ao recorrente, mantida, contudo, a
condenação, pois os fundamentos contidos na sentença se mostram
inabaláveis e estão de acordo com os elementos de convicção trazidos
para os autos.
O MM. Juiz de Direito sentenciante deu adequada solução à
lide analisando com propriedade as provas produzidas e enfrentando todos
os temas suscitados, de modo que, na forma do permissivo constante do
artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal, de rigor a ratificação, em
essência, de seus fundamentos.
Com efeito, ficou provado, suficientemente, que o apelante
praticou os crimes noticiados nos autos. Segundo os elementos de convicção
trazidos ao processo, Jonathan Demetrio Mendes de Souza, mediante
violência e grave ameaça exercida com o emprego de uma barra de
ferro, subtraiu os bens descritos na exordial acusatória, de propriedade
das vítimas F.H.M.S., S.J.C.A. e R.A.S..
Interrogado, em juízo negou as práticas delitivas,
apresentando versão que restou isolada nos autos.
As
vítimas,
sempre
que
ouvidas,
apresentaram
declarações seguras, coerentes e convincentes, não havendo nenhum
motivo para duvidar delas. Esclareceram que o acusado era atendido
anteriormente na CAPS onde ocorreu o roubo. Como é sabido, a palavra
da vítima tem subido valor em crimes patrimoniais, praticados na
clandestinidade.
A versão dos policiais militares encontra respaldo e
amplo apoio nas outras provas trazidas aos autos. Não há razão para se
fazer restrições àquilo que foi dito pelos agentes públicos. Iterativa é a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012961-37.2017.8.26.0564 -Voto no
4
jurisprudência que considera idôneos os depoimentos de policiais,
quando se encontram com outros elementos de convicção. Não há razão
para refutá-los.
Assim, a prova coligida mostrou-se apta a formar um
escorreito juízo de condenação.
O delito de roubo qualificado foi, pois, comprovado e
configurado, sem dúvida. É evidente que ele, recorrente, roubou os bens
das vítimas. Não foi condenado com base apenas em meros indícios,
suposições, ou probabilidades. Não há somente o inquérito policial a
fundamentar a condenação e, sim, contundente prova oral, produzida
durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa. A qualificadora da restrição da liberdade das vítimas ficou bem
comprovada pela prova produzida ao longo da persecução, sendo
relatada, em minúcias, pelos próprios ofendidos, que permaneceram
trancados em uma sala da unidade, por cerca de uma hora. Portanto, a
condenação era medida que se impunha.
O concurso formal deve ser reconhecido. Conforme um
aresto desse Augusto Tribunal, “mesmo que o crime se dê em um só contexto
fático, havendo várias vítimas, haverá, necessariamente, multiplicidade de
delitos, dado que o despojamento de bens pertencentes à vítimas diferentes
faz com que ocorra multiplicidade de lesões a patrimônios distintos” (Ap. no
375.695-6 Capital Rel. o Ilustre Juiz, hoje Desembargador, SEGURADO
BRAZ, in RT
611/379). É o caso dos autos. Houve uma só ação e
praticaram-se três crimes de roubo, diante da pluralidade de vítimas. No
mesmo sentido: JTACRIMSP - 86/235 e 99/76; RT - 662/287 e 676/315.
As penas comportam alteração. Na primeira fase da
dosimetria, foram devidamente majoradas para cinco (05) anos e seis
(06) meses de reclusão e treze (13) dias-multa, em razão das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012961-37.2017.8.26.0564 -Voto no
5
circunstâncias e consequências do crime bem descritas. Na segunda
fase, presente a atenuante da menoridade relativa, foram reduzidas em
um sexto (1/6), ou seja, quatro (04) anos e sete (07) meses de reclusão e
dez (10) dias-multa. O crime de roubo foi qualificado, de modo que bem
aplicado o acréscimo do índice de um terço (1/3), ou seja, seis (06) anos,
um (01) mês e dez (10) dias de reclusão e treze (13) dias-multa. Por fim,
em razão do concurso formal, considerando-se a pluralidade de vítimas
(três), mostra-se adequada a exasperação na fração de um quinto (1/5).
Mencione-se que o Digno Juiz a quo, data venia, deixou de aplicar o
aumento na pena de multa, conforme o disposto no artigo 72 do Código
Penal. Contudo, esse ponto não admite alteração, pois não foi objeto de
recurso acusatório, impossibilitando esta Corte de analisar a questão
em prejuízo do sentenciado, finalizando-as em sete (07) anos e quatro
(04) meses de reclusão e pagamento de quinze (15) dias-multa. Preserva-
se o regime prisional inicial fechado, diante das mencionadas
circunstâncias judiciais desfavoráveis.

O pedido de detração penal deverá ser redirecionado ao
Juízo da Execução. É que já foi expedida a Guia de recolhimento
provisória (cf. fls. 289/290). Assim, embora a Lei no 12.736/12 determine
que o Juiz da condenação deva considerar a detração quando proferir a
sentença, não revogou o artigo 66, inciso II, alínea “c”, da Lei de
Execução Penal, que atribui ao Juiz da Execução Penal a competência
para deliberar sobre a detração. Portanto, a esta altura, com a guia de
recolhimento provisória expedida, o mais indicado a decidir sobre o
referido tema é, de fato, o Juízo da Execução, por estar apto em aferir o
requisito subjetivo necessário à progressão de regime, evitando-se,
ainda, supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição
(nesse sentido: TJSP Apelação Criminal no 0104278-48.2013.8.26.0050,
5a Câmara Criminal, Rel. Des. JUVENAL DUARTE, j. 09/04/2015;
Apelação Criminal no 0092152-63.2013.8.26.0050, 13a Câmara Criminal,
Rel. Des. DE PAULA SANTOS, j. 16/04/2015), Aliás, a pretendida detração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012961-37.2017.8.26.0564 -Voto no
6
pode até já ter sido realizada em sede de execução penal.
Observa-se, ainda, que o apelante vem sendo assistido pela
Defensoria Pública; sendo beneficiário da Assistência Judiciária Gratuita. E,
portanto, devem ser a ele aplicáveis os artigos 2°, parágrafo único, 3° e 9°,
todos da Lei n° 1.060/50, que o isentam do pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios, pelo menos por ora. Futuramente, se
adimplente, deverá arcar com o pagamento.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento à apelação,
para mitigar as reprimendas impostas ao recorrente para sete (07) anos
e quatro (04) meses de reclusão e pagamento de quinze (15) dias-multa
e, de ofício, determina-se o sobrestamento do pagamento das custas
processuais, mantida, no mais, a respeitável sentença.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR